Tribunal: TJES
Processo: 5000539-14.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000539-14.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA
RECORRIDO: ELIZA NOGUEIRA DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000539-14.2022.8.08.0032

Recorrente: VIACAO CAICARA LTDA

Recorrido: ELIZA NOGUEIRA DA SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA EXECUTADA QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 9.009/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, IV DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Como é cediço, não se admite como parte perante os Juizados Especiais Cíveis a massa falida, consoante o art. 8°, caput, da Lei n°9.099/95, que edita:

Art. 8º
Não poderã
o ser partes, no processo instituído por esta Lei,
o incapaz,
o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União,
a massa falida
e o insolvente civil.
[...]

Destarte, verificando-se que a parte Requerida teve contra si decretada a falência, não é possível a continuidade do feito nesta sede. De acordo com o magistério de Joel Dias Figueira Júnior, a hipótese é de falta de
legitimatio ad processum
, isto é, de capacidade para estar em juízo. Cuidando-se de inobservância de pressuposto processual de validade, extingue-se o processo sem julgamento do mérito.

A Lei n°9.099/95 é expressa quanto à imediata
extinção do processo
, no que tange à superveniência de qualquer dos impedimentos do art. 8°, conforme preceitua o art. 51, IV, da aludida norma. De tal arte, a pretensão deve ser aforada nas vias ordinárias, respeitada a vis atrativa do juízo da quebra. V.g.:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FALÊNCIA DA EMPRESA RÉ DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. MASSA FALIDA QUE NÃO PODE FIGURAR NO POLO PASSIVO. ART. 8º DA LEI 9.099/95. CAUSA EXTINTIVA DO PROCESSO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.(TJRS; Recurso Inominado, Nº 50012386720198210090, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 06-07-2023)

VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO FALIMENTAR NECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETENCIA:
JUÍZO FALIMENTAR QUE ATE TODAS AS EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA A MASSA FALIDA, O

QUE DENOTA A INCOMPETENCIA ABSOLUTA – AINDA QUE DE MANEIRA SUPERVENIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM - ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/2005. DEMANDA EXECUTIVA QUE DEVE SER REMETIDA AO JUÍZO FALIMENTAR,
DADA A SUA COMPETÊNCIA ABSOLUTA, PORÉM, EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE À MASSA FALIDA. AVAL QUE CONSTITUI OBRIGAÇÃO ASSUMIDA AUTONOMAMENTE PELO GARANTIDOR, DE MANEIRA QUE NÃO HÁ QUAISQUER ENTRAVES AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA NO JUÍZO DE ORIGEM. DEMANDA EXECUTIVA QUE, NESSE CENÁRIO, DEVE SER DESMEMBRADA. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO, NO QUE DIZ RESPEITO A FALIDA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA NO JUIZO COMUM QUE NÃO CULMINA EM QUALQUER IRREGULARIDADE. NÃO ADMISSÃO DE RECEBIMENTO DOBRADO DO CREDITO. MERA UTILIZAÇÃO DE DUAS FERRAMENTAS PROCEDIMENTAIS COM VISTAS AO RECEBIMENTO DOS VALORES. BIS IN IDEM INEXISTENTE. DESMEMBRAMENTO E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR, BEM COMO A REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PELO AVALISTA CULMINA NA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, NOS PERCENTUAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA. HONORARIOS RECURSAIS DESCABIDOS EDCL NO RESP N° 1573573- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA DIMENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFICIO. (TJPR 14 C.Civel XXXXX- 61.2017.8.16.0017 Maringá Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres-J, 09.03.2020)

(grifo nosso)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, tendo em conta o efeito translativo do recurso e sendo insuperável o óbice, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, c/c art. 51, da Lei n°9.099/95. Reputo prejudicado o recurso inominado. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER o recurso inominado, anular a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)